Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702648-66.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO FERNANDO TEMPORIM PATRICIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. VINTE (20) SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICABILIDADE. TEMA 792 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto 20 salários-mínimos previsto pela Lei n. 6.618/2020, proferida em fase de cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, o recurso versa sobre a pretensão de cancelamento do precatório anterior e a expedição de novo RPV, considerando a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005 para pagamento de Requisição de Pequeno Valor de 10 para 20 salários-mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao caso concreto é possível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese fixada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável aos casos nos quais discutem-se os efeitos da Lei Distrital no 6.618/2020, mesmo que o trânsito em julgado das sentenças executadas seja anterior à vigência da lei aludida. 3.1. A Lei Distrital no 6.618/2020 é de 08/06/2020, ou seja, data posterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo (11/03/2020). Logo, incide o determinado pelo STF no julgamento do Tema no 792, conforme a tese acima transcrita, por possuir efeito vinculante. 3.2. Veja-se o entendimento desta Corte no mesmo sentido: “2. A lei que amplia o valor da RPV não pode alcançar situações jurídicas constituídas em data anterior, pois os créditos submetidos à execução via precatório estão sujeitos à lei de regência na data da sua constituição por força do entendimento firmado pelo STF no Tema 792.” (07083381320248070000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 05/09/2024) IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: “Tem incidência, no caso, o Tema no 792 do STF, com repercussão geral, por isso, com efeito vinculante, o qual dispõe: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. Não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão agravada, porquanto está de acordo com o entendimento do STF e desta Corte de Justiça.” A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal, asseverando que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, deve ser aplicada de forma imediata, tendo em vista sua natureza processual, além de não haver qualquer situação jurídica constituída em data anterior, de modo que não se aplica o óbice do Tema 792 da repercussão geral no STF. Requer, a concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal. Ressalte-se que a parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Por fim, no que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029